Tribunal: TJSP
Processo: 1039396-16.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - Não ocorrência - Autor que expôs os fatos e formulou pedido específico, sem qualquer prejuízo à defesa - Preliminar rejeitada.

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento para aquisição de veículo automotor - Pactuação que se deu de forma livre, em que os juros e as parcelas foram previamente fixados, não havendo sequer alegação de que tenha ocorrido vício social

Ementa:
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - Não ocorrência - Autor que expôs os fatos e formulou pedido específico, sem qualquer prejuízo à defesa - Preliminar rejeitada.

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento para aquisição de veículo automotor - Pactuação que se deu de forma livre, em que os juros e as parcelas foram previamente fixados, não havendo sequer alegação de que tenha ocorrido vício social ou de consentimento - Instituições financeiras que não se submetem às disposições do Decreto 22.626/33 - Incidência das Súmulas 382 e 539 do STJ e 596 do STF - Aplicação da taxa média de mercado - Cabimento - Pacto prevendo a incidência de juros remuneratórios de 4,26% a.m., que é aproximadamente 67% superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, para a mesma modalidade de contrato e período, autorizando sua redução (art. 51 do CDC) - Precedentes do STJ - Comissão de permanência que dever respeitar as Súmulas 30, 294 e 472 do STJ e a Resolução do Bacen no 4.558/2017 - Inovação do autor em sede de apelo alegando que deveria ser indenizado pelo seguro de proteção financeira - Inadmissibilidade (art. 1.014 do NCPC) - Sucumbência recíproca - Recurso parcialmente provido a fim de fixar o percentual de juros remuneratórios incidentes no contrato descrito na petição inicial à taxa média mensal divulgada pelo Bacen, limitar a comissão de permanência no período de inadimplência apenas até a data de 01/09/2017, à taxa média de mercado, desde que não ultrapasse a somatória da taxa de juros remuneratórios, dos juros de mora, da multa contratual e da correção monetária, encargos estes que incidirão em período posterior a 01/09/2017, em substituição à comissão de permanência, com sucumbência recíproca, arcando cada litigante com o pagamento das custas processuais em partes iguais e para arbitrar a verba honorária em R$ 4.000,00, sendo 50% devidos ao patrono do autor e 50% ao patrono da ré, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao requerente (arts. 85, § 8o, 11 e 14, e 98, § 3o, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272908
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039396-16.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MILTON
DE LIMA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039396-16.2014.8.26.0506 -Voto no 21387 – Ribeirão Preto - PRB
2
Voto no 21387
Apelação Cível no 1039396-16.2014.8.26.0506
Apelante: Milton de Lima Pereira
Apelada: Omni S/A. Crédito Financiamento e Investimento
Comarca: Ribeirão Preto
15a Câmara de Direito Privado
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - Não ocorrência - Autor que
expôs os fatos e formulou pedido específico, sem qualquer
prejuízo à defesa - Preliminar rejeitada.
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento para
aquisição de veículo automotor - Pactuação que se deu de forma
livre, em que os juros e as parcelas foram previamente fixados,
não havendo sequer alegação de que tenha ocorrido vício social ou
de consentimento - Instituições financeiras que não se submetem
às disposições do Decreto 22.626/33 - Incidência das Súmulas
382 e 539 do STJ e 596 do STF - Aplicação da taxa média de
mercado - Cabimento - Pacto prevendo a incidência de juros
remuneratórios de 4,26% a.m., que é aproximadamente 67%
superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do
Brasil, para a mesma modalidade de contrato e período,
autorizando sua redução (art. 51 do CDC) - Precedentes do STJ -
Comissão de permanência que dever respeitar as Súmulas 30, 294
e 472 do STJ e a Resolução do Bacen no 4.558/2017 - Inovação do
autor em sede de apelo alegando que deveria ser indenizado pelo
seguro de proteção financeira - Inadmissibilidade (art. 1.014 do
NCPC) - Sucumbência recíproca - Recurso parcialmente provido a
fim de fixar o percentual de juros remuneratórios incidentes no
contrato descrito na petição inicial à taxa média mensal divulgada
pelo Bacen, limitar a comissão de permanência no período de
inadimplência apenas até a data de 01/09/2017, à taxa média de
mercado, desde que não ultrapasse a somatória da taxa de juros
remuneratórios, dos juros de mora, da multa contratual e da correção
monetária, encargos estes que incidirão em período posterior a
01/09/2017, em substituição à comissão de permanência, com
sucumbência recíproca, arcando cada litigante com o pagamento das
custas processuais em partes iguais e para arbitrar a verba honorária
em R$ 4.000,00, sendo 50% devidos ao patrono do autor e 50% ao
patrono da ré, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao
requerente (arts. 85, § 8o, 11 e 14, e 98, § 3o, do NCPC).
A r. sentença de fls. 191/200, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido da ação revisional de contrato bancário a fim de condenar a ré a devolver ao
autor valores pagos a título de tarifa de registro de contrato. Sucumbente em maior parte,
condenou o demandante no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária ao requerente.
Inconformado, o autor apela buscando a reforma do julgado (fls. 207/212). Para
tanto, sustenta que haveria cobrança excessiva. Os juros estariam acima da média de mercado. A
comissão de permanência não poderia cumular com os demais encargos. Teria direito de ser
indenizado pelo seguro de proteção financeira, em quatro parcelas de R$ 500,00, sob o
argumento de que o veículo, utilizado em seu trabalho, fora roubado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039396-16.2014.8.26.0506 -Voto no 21387 – Ribeirão Preto - PRB
3
As contrarrazões vieram às fls. 216/245, oportunidade em que a ré disse que a
petição inicial seria inepta. O contrato fora livremente pactuado. Não haveria que se falar em
limitação da taxa de juros.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Por meio desta demanda o apelante pretende a revisão da cédula de crédito
bancário celebrada entre as partes em 12/09/2011 (fls. 33/36).
A preliminar de inépcia da petição inicial, não merece guarida.
Suficientemente expostos os fatos, o direito e o pedido específico, foi a petição
inicial entendida e respondida pela apelada, sem qualquer prejuízo à defesa, de modo que fica
rejeitada a preliminar de inépcia da petição inicial.
Denota-se que na pactuação atendeu-se ao princípio da transparência. Trata-se de
contrato bancário com parcelas em valor mensal previamente fixado. O valor financiado foi de
R$ 28.363,85, a ser quitado com o pagamento de 48 prestações iguais e fixas de R$ 1.411,90
cada uma. Denota-se que o contratante teve a conveniência de saber antecipadamente o número e
o valor das prestações a serem pagas durante a execução do contrato, não havendo sequer
alegação de que tenha ocorrido vício social ou de consentimento.
Note-se que as instituições financeiras não se submetem ao limite previsto no
artigo 1o, do Decreto 22.626/33, sendo certo que a estipulação de juros remuneratórios acima de
12% ao ano, por si só, não representa abusividade.
Aplicáveis na espécie as Súmulas 382 do STJ e 596 do STF: “Súmula 382 do STJ
- A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade”; e “Súmula 596 do STF - As disposições do Decreto no 22.626, de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Ocorre que a taxa praticada de 4,26% ao mês é superior à taxa média de 2,55%
a.m., apurada segundo informações prestadas pelas instituições financeiras ao Banco Central do
Brasil (Bacen), para a mesma modalidade de operação de crédito e período da contratação1.
Portanto, representando um crédito aproximadamente 67% mais caro que o oferecido pelo
mercado, evidenciando abusividade vedada pelo artigo 51, inciso IV, do CDC2.
Sobre esse tema, em análise do Recurso Especial n° 1.061.530-RS, incidente de julgamento de
processos repetitivos, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, restou consignada a orientação no sentido de que “É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC)
fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”3.
Essa mesma Corte também já se manifestou no sentido de que “É inviável a aplicação da taxa de
juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a Corte local tenha considerado demonstrada sua
1 http://www.bcb.gov.br/fis/taxas/htms/20110224/tx012010.asp.
2 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e
serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
3 REsp 1.061.530-RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039396-16.2014.8.26.0506 -Voto no 21387 – Ribeirão Preto - PRB
4
abusividade em relação à taxa média do mercado”4.
Nem se diga da necessidade de devolução de indébito em dobro. O só fato da
relação jurídica ser de consumo não implica necessariamente que a devolução de um valor
indevidamente cobrado seja em dobro. Para se aplicar o citado artigo 42 do Código de Defesa do
Consumidor há que ser feita prova da má-fé na cobrança, não demonstrada nos autos.
Sustentou o apelante que não seria admitida a cumulação de comissão de
permanência com os demais encargos contratuais.
Extrai-se da cláusula 5, referente ao inadimplemento, descrita às fls. 34, que no
caso de descumprimento do contrato será cobrado juros de mora de 1% ao mês, comissão de
permanência à taxa de mercado e multa de 2% sobre o saldo devedor.
Observa-se que à época da contratação ainda vigia a Resolução no 1.129/86, que
autorizava a cobrança de comissão de permanência. Apenas a partir de 01/09/2017 é que está
proibida sua pactuação pelas instituições financeiras, dado que a Resolução do Bacen no 4.558,
de 23/02/2017, revogou a anterior de no 1.129/86.
Dito isso, nada obsta que o contrato celebrado em 12/09/2011 preveja a incidência
de comissão de permanência para o caso de impontualidade no pagamento, porém limitada até a
data de 01/09/2017, à taxa média de mercado, desde que não ultrapasse a somatória da taxa de juros
remuneratórios, dos juros de mora, da multa contratual e da correção monetária, encargos estes que
incidirão em período posterior a 01/09/2017, em substituição à comissão de permanência.
Insta observar que a Resolução do Bacen no 4.558, de 23/02/2017 caracteriza-se
como norma de ordem pública, que incide de forma cogente sobre o contrato a partir de sua
vigência, ainda que a pactuação tenha se dado antes de sua edição.
Inadmissível, contudo, é sua cobrança quando cumulada com correção monetária,
juros remuneratórios, juros de mora e multa moratória. O Superior Tribunal de Justiça editou as
Súmulas 30, 294 e 472 que dispõem:
“Súmula 30 - A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis”;
“Súmula 294 - Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de
permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato”;
“Súmula 472 - A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
Portanto, cabe observar que a comissão de permanência deve incidir no período de
inadimplência de forma exclusiva, num percentual correspondente à taxa média de mercado e
desde que não ultrapasse a soma dos juros remuneratórios, juros moratórios (limitados a 1% ao
ano), correção monetária e multa contratual (até o limite de 2% do débito, artigo 52, § 1o do
CDC), conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência
nos contratos bancários, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma
exclusiva, ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção
monetária e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios
4 AgRg no AREsp 792114-SC, Relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 15/03/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039396-16.2014.8.26.0506 -Voto no 21387 – Ribeirão Preto - PRB
5
pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual”5. (g. n.).
Inova a parte autora ao aduzir que deveria ser indenizada pelo seguro de proteção
financeira, em quatro parcelas de R$ 500,00, sob o argumento de que o veículo, utilizado em seu
trabalho, fora roubado. Tal afirmação não constou de sua petição inicial.
Ademais, seguro de proteção financeira não cobre roubo ou furto, mas sim a perda
de renda.
A estabilização da lide se dá com a resposta do réu, não sendo lícito que as partes
venham a alterar suas alegações após a oportunidade legal e menos ainda acrescer fatos não
alegados apenas durante a fase recursal, inovando e tomando de surpresa o adversário processual
(artigo 1.014 do NCPC).
A r. sentença foi prolatada quando já em vigor o novo Código de Processo Civil e
com a parcial inversão do julgamento verifica-se que houve sucumbência recíproca, dado que os
contendores tiveram parte de suas pretensões afastadas.
O autor teve rejeitado seu pedido de afastar a capitalização de juros, de anulação
do contrato de seguro de proteção financeira e de restituição em dobro do indébito, enquanto que
o réu, que deu causa ao ajuizamento desta demanda, foi vencido em relação à limitação da
comissão de permanência e à redução da taxa de juros 4,26% a.m. para a média de mercado
(2,55% a.m.).
Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil/2015: “Se cada litigante for,
em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
Desta forma, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do NCPC, o qual veda a
compensação dos honorários em caso de sucumbência parcial, e que foi dado à causa o valor de
R$ 33.203,38 (fls. 29), fixa-se a verba em R$ 4.000,00, sendo 50% devidos ao patrono do autor e
50% ao patrono da ré, já considerando o disposto no artigo 85, § 11, do NCPC.
Diante de todo o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de fixar o
percentual de juros remuneratórios incidentes no contrato descrito na petição inicial à taxa média mensal divulgada
pelo Bacen, limitar a comissão de permanência no período de inadimplência apenas até a data de
01/09/2017, à taxa média de mercado, desde que não ultrapasse a somatória da taxa de juros
remuneratórios, dos juros de mora, da multa contratual e da correção monetária, encargos estes
que incidirão em período posterior a 01/09/2017, em substituição à comissão de permanência,
com sucumbência recíproca, arcando cada litigante com o pagamento das custas processuais em
partes iguais e para arbitrar a verba honorária em R$ 4.000,00, sendo 50% devidos ao patrono do
autor e 50% ao patrono da ré, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao requerente (arts. 85,
§ 8o, 11 e 14, e 98, § 3o, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator
5 AgRg no AREsp 304154-MS, Relator Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 14/05/2013.